Tribunal: TRF3
Processo: 5119974-86.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
228/608)

5119974-86.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5119974-86.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: H. I. P. D. S.

REPRESENTANTE: MARIANA DANIELA POSSA DA SILVA

CRIANÇA INTERESSADA: H. I. P. D. S.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO SOUZA OTERO - MS22833-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MARIANA DANIELA POSSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão. O benefício foi indeferido por ausência do requisito de baixa renda do segurado instituidor. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

2. A apelante sustenta erro no cálculo da renda média do segurado, defendendo a utilização do divisor de 12 meses. Requer, subsidiariamente, a flexibilização do critério econômico. Alega, ainda, a incidência do princípio da proteção integral da criança.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o critério de cálculo da renda média do segurado para fins de aferição da baixa renda no auxílio-reclusão; e (ii) verificar a possibilidade de flexibilização do limite legal no caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O benefício de auxílio-reclusão exige a comprovação da condição de baixa renda do segurado, apurada pela média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, nos termos do art. 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.

5. A média aritmética simples dos salários de contribuição, apurada com exclusão dos meses sem contribuição, conforme orientação do Tema 310/TNU, resultou no valor de R$ 2.325,24. O montante supera o limite de R$ 1.819,26 fixado pela Portaria Interministerial no 2/2024 para a data do recolhimento.

6. A jurisprudência admite a flexibilização do critério econômico em hipóteses excepcionais. Contudo, conforme o Tema Repetitivo 1162/STJ, após a MP no 871/2019, não se admite a flexibilização do limite de renda, ressalvada a hipótese de ausência de atualização do teto.

7. Ainda que considerada a orientação do Tema 169/TNU, a flexibilização pressupõe diferença irrisória entre a renda apurada e o limite legal. No caso, a superação do teto em aproximadamente 27,8% afasta o caráter irrelevante da diferença.

8. O princípio da proteção integral da criança não afasta o cumprimento dos requisitos legais do benefício. A concessão do auxílio-reclusão sem a observância do critério objetivo implicaria inovação normativa.

9. Comprovado o recolhimento do segurado e sua posterior soltura, não se verifica o preenchimento do requisito econômico necessário à concessão do benefício.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 227; Lei no 8.213/1991, art. 80, §§ 3o, 4o e 5o; Lei no 13.846/2019; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1162; TNU, Tema 310; TNU, Tema 169.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5119974-86.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: H. I. P. D. S.

REPRESENTANTE: MARIANA DANIELA POSSA DA SILVA

CRIANÇA INTERESSADA: H. I. P. D. S.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO SOUZA OTERO - MS22833-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MARIANA DANIELA POSSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão.

A r. sentença (ID 358556082) julgou improcedente o pedido por não observar o requisito econômico previsto na lei de regência. Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Apelou a parte autora (ID 358556085), alegando, em suma, que: (1) o INSS incorreu em erro de cálculo ao apurar a renda média do segurado instituidor, pois utilizou como divisor apenas os 6 meses em que houve contribuição efetiva, obtendo a média de R$ 2.325,24, quando o divisor correto seria 12, correspondente ao período legal de apuração, o que resultaria em média de R$ 1.162,62 (valor inferior ao limite de R$ 1.819,26 vigente à época da prisão); (2) ainda que fosse adotado o cálculo da autarquia, a diferença de R$ 505,98 em relação ao teto legal seria irrisória e passível de flexibilização, à luz da jurisprudência do TRF da 3a Região e do STJ; e (3) a apelante é criança de tenra idade (1 ano e 2 meses na data do recolhimento do genitor), circunstância que impõe a observância do princípio da proteção integral da criança, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal.

Não houve contrarrazões.

Houve parecer do MPF.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, portando, conhecido.

Inicialmente, determino a retificação do nome do segurado instituidor nos autos para Jeferson Inácio da Silva, conforme requerido pela apelante (ID 364658824) e confirmado pela documentação acostada, corrigindo o erro material constante da petição inicial.

A controvérsia limita-se quanto ao divisor correto para apuração da renda média do segurado no período de doze meses anteriores ao recolhimento à prisão, para fins de enquadramento no critério de baixa renda previsto no artigo 80, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 13.846/2019.

A parte autora comprovou o recolhimento do segurado em regime fechado mediante atestado de permanência carcerária (ID 358555797), que declara o recolhimento do segurado a partir de 06/02/2024, emitida pela penitenciária de Três Lagoas-MS.

A jurisprudência admite a flexibilização da exigência de certidão judicial quando há documentos idôneos que comprovem o recolhimento, como ocorre no caso. Além disso, a permanência da condição de presidiário pode ser verificada mediante acesso à base de dados disponibilizada pelo CNJ, nos termos do art. 80, §5o, da Lei 8.213/1991.

O recolhimento à prisão ocorreu em fevereiro de 2024, incidindo a regra introduzida pela MP 871/2019. Nos termos dos §§3o e 4o do artigo 80 da Lei 8.213/1991, o cálculo passou a considerar a média dos salários de contribuição nos doze meses anteriores ao recolhimento. Em matéria previdenciária, aplica-se o direito vigente ao tempo do fato gerador (tempus regit actum).

Conforme o sistema Prisma do INSS, a média aritmética simples dos salários de contribuição em 6 meses, excluídos os meses sem renda (Tema 310/TNU), 2.325,24, valor superior ao teto de R$ 1.819,26 fixado pela Portaria Interministerial 2/2024 para a competência de fevereiro de 2024.

Sobre a possibilidade de flexibilização, o Tema Repetitivo 1162 do STJ assim decidiu:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

Como a prisão ocorreu em 2020, antes do marco temporal da modulação (06/02/2024), é possível a flexibilização do critério econômico, conforme o Tema 169/TNU:

"é possível a flexibilização do conceito de "baixa-renda" para o fim de concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão desde que se esteja diante de situações extremas e com valor do último salário-de-contribuição do segurado preso pouco acima do mínimo legal – "valor irrisório"."

No caso, a diferença entre a renda apurada (R$ 2.325,24) e o teto legal (R$ 1.819,26) é de R$ 505,98, o que representa superação de aproximadamente 27,8% do limite. Tal margem não pode ser qualificada como irrisória para fins de flexibilização, sob pena de se esvaziar por completo o critério objetivo instituído pelo legislador. A flexibilização jurisprudencial, de caráter excepcional, pressupõe diferença desprezível, incapaz de afastar a essência da condição de baixa renda, o que não é o caso dos autos.

Não se ignora a situação de vulnerabilidade da apelante, criança de tenra idade cujo genitor foi encarcerado. O princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF) é valor constitucional de elevada hierarquia. Contudo, ele não tem o condão de dispensar requisito legal expresso, especialmente quando a interpretação adotada já é a mais favorável ao dependente que o direito positivo e a jurisprudência uniformizada admitem. Conceder o benefício nessas condições implicaria criar requisito novo por via judicial, em substituição à vontade do legislador.

Acrescente-se, por fim, que o segurado foi posto em liberdade em 03/02/2025 (conforme informado pelo MP Estadual, nos autos de origem).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme o §3° do artigo 98 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão. O benefício foi indeferido por ausência do requisito de baixa renda do segurado instituidor. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

2. A apelante sustenta erro no cálculo da renda média do segurado, defendendo a utilização do divisor de 12 meses. Requer, subsidiariamente, a flexibilização do critério econômico. Alega, ainda, a incidência do princípio da proteção integral da criança.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o critério de cálculo da renda média do segurado para fins de aferição da baixa renda no auxílio-reclusão; e (ii) verificar a possibilidade de flexibilização do limite legal no caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O benefício de auxílio-reclusão exige a comprovação da condição de baixa renda do segurado, apurada pela média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, nos termos do art. 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.

5. A média aritmética simples dos salários de contribuição, apurada com exclusão dos meses sem contribuição, conforme orientação do Tema 310/TNU, resultou no valor de R$ 2.325,24. O montante supera o limite de R$ 1.819,26 fixado pela Portaria Interministerial no 2/2024 para a data do recolhimento.

6. A jurisprudência admite a flexibilização do critério econômico em hipóteses excepcionais. Contudo, conforme o Tema Repetitivo 1162/STJ, após a MP no 871/2019, não se admite a flexibilização do limite de renda, ressalvada a hipótese de ausência de atualização do teto.

7. Ainda que considerada a orientação do Tema 169/TNU, a flexibilização pressupõe diferença irrisória entre a renda apurada e o limite legal. No caso, a superação do teto em aproximadamente 27,8% afasta o caráter irrelevante da diferença.

8. O princípio da proteção integral da criança não afasta o cumprimento dos requisitos legais do benefício. A concessão do auxílio-reclusão sem a observância do critério objetivo implicaria inovação normativa.

9. Comprovado o recolhimento do segurado e sua posterior soltura, não se verifica o preenchimento do requisito econômico necessário à concessão do benefício.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 227; Lei no 8.213/1991, art. 80, §§ 3o, 4o e 5o; Lei no 13.846/2019; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1162; TNU, Tema 310; TNU, Tema 169.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão